Tribunal: TJDFT
Processo: 0708858-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708858-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGENHO COMERCIO DE PESCADOS LTDA AGRAVADO: SADI JOSE BELEDELLI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ENGENHO COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF, nos autos do processo de cumprimento de sentença n.o 0703021-56.2023.8.07.0004, ajuizado por SADI JOSÉ BELEDELLI, na qual rejeitou a exceção de pré-executividade. Eis a r. decisão agravada (ID 225688226 da origem): “erer o acolhimento da Exceção de Pré - Executividade ora apresentada a fim de que seja reconhecida a nulidade da citação empreendida nestes autos com a consequente declaração de nulidade de todos os atos processuais realizados posteriormente, devendo ser aberto prazo para que a Excipiente, querendo, apresente Contestação." Intimado, o exequente apresentou impugnação, ID 221214023. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, anoto que a jurisprudência pátria tem admitido a denominada “exceção de pré-executividade” para a alegação de quaisquer objeções processuais, bem como as defesas materiais que o juiz possa conhecer de ofício (como prescrição e decadência) e ainda aquelas que puderem ser provadas de plano. É impossível o manejo da exceção de pré-executividade quando sua análise estiver condicionada à dilação probatória. Nesse sentido, confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. Constatando-se a necessidade de dilação probatória ou ainda que a matéria vindicada pelo excipiente não envolve questões de ordem pública atinentes às condições da ação e aos pressupostos processuais, inadmissível a exceção de pré-executividade. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1384395, 07141617020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é cabível nos casos em que se discute matérias de ordem pública, que sejam suscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória. 2. Na hipótese, os documentos que instruem a petição inicial são suficientes para instaurar a execução. Os argumentos trazidos pelo agravante demandam dilação probatória. Incabível, assim, a exceção de pré-executividade. 3. De igual modo, a via eleita para arguir excesso de execução se mostra inadequada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1369868, 07223443020218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, as questões aventadas pelo executado, deveriam ter sido suscitadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, inc. I, do CPC, o que no caso não ocorreu. Ante exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada. Sem custas. Sem honorários. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para sentença (ID 210148759).” A agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a alegação de nulidade de citação não poderia ser analisada por tal via, por demandar dilação probatória. Alega a agravante que “a decisão agravada concluiu que ‘as questões aventadas pelo executado, deveriam ter sido suscitadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, §1o, inciso I, do CPC, o que no caso não ocorreu’”, mas sustenta que “na primeira oportunidade em que compareceu aos autos, apresentou questão de ordem pública a ser dirimida pelo juízo a quo, tendo apresentado o meio processual cabível e aceito para tanto”. Segundo a agravante, houve nulidade de citação na fase de conhecimento, uma vez que o mandado foi entregue em endereço estranho à sede da empresa, tendo sido assinado por pessoa desconhecida, o que impediu sua defesa no processo originário. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, e com a análise da alegação de nulidade de citação suscitada em sede de exceção de pré-executividade. Preparo no ID 69657990. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator